Tribunal: TJMT
Processo: 1020770-50.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020770-50.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VITORINO FARIAS NOGUEIRA - CPF: 367.544.551-87 (RECORRENTE), JULIANO JOSE OJEDA NUNES - CPF: 025.577.051-01 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1020770-50.2019.8.11.0001

Origem:

QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

VITORINO FARIAS NOGUEIRA

Recorrido(s):

VIVO S.A.

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

22/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INSCRIÇÃO PRÉVIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – COMPROVAÇÃO DE DISCUSSÃO EM JUÍZO DA INSCRIÇÃO PRÉVIA APENAS EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA TESE DE APLICABILIDADE DA SÚMULA – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – SENTENÇA PROFERIDA SEGUNDO A PROVA DOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não padece de qualquer vício a sentença que é prolatada segundo as provas produzidas nos autos.

É inadmissível a juntada de documento ou a produção de prova em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Não havendo comprovação, desde a inicial, acerca de eventual discussão em juízo da inscrição prévia, nem sendo impugnada a tese de aplicabilidade da súmula 385 do STJ arguida em contestação, inexiste qualquer vício na sentença que reconhece a existência de inscrição prévia e julga improcedente a pretensão de dano moral com base naquele verbete sumular.

Sentença mantida.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 67,12) e aplicou a súmula 385, do STJ quanto aos danos morais, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
da ação para
DECLARAR
inexistente o débito discutido na presente ação e pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido de indenização por danos morais formulado pelo Reclamante.

Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder à exclusão do nome do Reclamante do cadastro de restrição de crédito apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários mínimos) e com incidência a partir do 6o dia contados do recebimento desta intimação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte Promovente, nas razões recursais, requereu o provimento do recurso e a procedência da pretensão inicial com o argumento de que a restrição prévia foi objeto de discussão judicial, conforme número do processo indicado no recurso, não havendo se falar em aplicabilidade da súmula 385, do STJ.

Requereu a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que o recurso deve ser desprovido.

No caso, a parte recorrente pretende a reforma da sentença para julgar totalmente procedente a pretensão inicial para incluir a condenação por dano moral com o argumento de que a restrição prévia foi objeto de discussão judicial, conforme número do processo indicado no recurso (autos n. 1020767-95.2019.811.0001), não havendo se falar em aplicabilidade da súmula 385, do STJ.

Sem razão a parte promoventee porque a sentença não padece de qualquer vício já que foi prolatada segundo as provas produzidas nos autos.

Esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento ou a produção de prova em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

No caso, desde a propositura da ação não fora feita qualquer ressalva quanto à inscrição prévia. Em contestação houve arguição da tese de inexistência de dano moral ante a existência de restrição prévia e, em impugnação, a parte promovente, ora Recorrente, nada se manifestou a respeito, apenas indicando a discussão judicial da restrição prévia em recurso, o que não é admissível.

Não havendo comprovação, desde a inicial, acerca de eventual discussão em juízo da inscrição prévia, nem sendo impugnada a tese de aplicabilidade da súmula 385 do STJ arguida em contestação, inexiste qualquer vício na sentença que reconhece a existência de inscrição prévia e julga improcedente a pretensão de dano moral com base naquele verbete sumular, devendo ser mantida.

Assim, verifico que a sentença proferida pelo magistrado
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020